Tribunal: TJMT
Processo: 1008209-88.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
VISTOS, ETC.
I. Considerando que esta relatora restou vencida, encaminham-se os autos a Exmo. Sr. Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior, substituto legal do Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior (CIA 0701440-72.2021.8.11.0001) para análise dos Embargos de Declaração opostos no ID 71340995.
II. Por oportuno, retire-se o processo da pauta de julgamento designada para o dia 25/02/2021, as 13h30min.
III. Às providências.
IV. Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO